Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAICE CONCEICAO BATISTA - CPF: 804.362.691-04 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA QUE DECLAROU, VIA CONTROLE DIFUSO, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMA SUBJETIVA DO AUXÍLIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS
EX NUNC
PROMOÇÃO A TENENTE CORONEL. FATO INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. DECRETO ESTADUAL 8.178/2006, ART. 4o. DIREITO AO RECEBIMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NESSE CASO. VALOR DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inicialmente, destaco que a
ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000 julgada dia 12/08/2019 pelo plenário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos para EX NUNC, não se tratando o caso em discussão de celeuma atingida pela decisão proferida.

2.

Trata-se de Ação de cobrança, proposta Claice Conceição Batista, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, a Autora, Tenente Coronel, busca o recebimento de verba indenizatória a título de auxílio fardamento.

3.

Propósito recursal pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a concessão do auxílio fardamento correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

4.

“
Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme
” (art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005).

5.

Promoção ocorrida em 2014 e, portanto, anterior ao ano de 2016.

6.

Aplicação da Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “
O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação
”.

7.

Decreto Estadual no 8.178 de outubro de 2006, artigo 4o: “
Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005
”.

8.

Inaplicabilidade do
art. 80-A acrescentado pela LC 244/2005.

9.

A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmados pela autora e não contestados pela parte ré (art. 374, III, CPC), motivo pelo qual faz jus ao recebimento.

10.

Devido o pagamento da etapa fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com base na LC 555/2014, art. 129, pois dentro da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de cobrança, proposta Claice Conceição Batista, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, a Autora, Tenente Coronel, busca o recebimento de verba indenizatória a título de auxílio fardamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença com declaração de inconstitucionalidade formal subjetiva do auxílio, nos seguintes termos:

Diante do exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGUE-SE o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Propósito recursal pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a concessão do auxílio fardamento pela promoção ocorrida em 2014 e ajuda fardamento dos 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

A

recorrida apresentou contrarrazões, ressaltando a falta de comprovação dos gastos com a aquisição das fardas.

Consta no ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020